Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial e condenou a apelante ao pagamento da quantia de R$38.132,98 (trinta e oito mil cento e trinta e dois reais e noventa e oito centavos) decorrente do inadimplemento de contrato de compra e venda firmado entre as partes e ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: i) se o recurso deve ser conhecido, em razão das preliminares de falta de interesse recursal e de violação ao princípio da dialeticidade, suscitadas em contrarrazões; ii) se houve cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide; e iii) se ficou caracterizada a litigância de má-fé por parte da ré/apelante em sua conduta processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelante recorre da sentença que a condenou ao pagamento do valor pleiteado pelas autoras e de multa decorrente da litigância de má-fé. Reputa-se presente o interesse recursal. Preliminar de falta de interesse recursal rejeitada.
4. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de cassar a sentença e afastar condenação imposta à recorrente, não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
5. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. O magistrado, ao concluir não ser necessária a produção de outras provas, pode proferir sentença para julgar antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. No caso, a ré/apelante não instruiu sua contestação com nenhum documento sequer e, nas razões recursais, não indica quais seriam as provas a serem produzidas, assim como não justifica sua necessidade. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.
6. A responsabilidade processual por litigância de má-fé é subjetiva, de forma que a má-fé não pode ser presumida e a imposição das penalidades previstas no art. 81 do CPC deve ser devidamente fundamentada, com indicação precisa dos fatos processuais que a justifiquem.
7. No particular, embora o r. Juízo de origem tenha reconhecido que a autora tenha alterado a verdade dos fatos, evidencia-se apenas o uso de argumentos de defesa genéricos e desacompanhados de elementos de prova, que não revelam a alteração da verdade dos fatos. Ausente a comprovação das condutas previstas no art. 80 do CPC, deve ser afastada a condenação da recorrente em litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.